Tribunal: TJMT
Processo: 1026307-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante apresentou “pedido de reconsideração” da decisão em que se negou a tutela de urgência (ID 71220991).
Todavia, apesar de agora ter anexado cópia da denúncia (ID 71220992), o pleito não merece acolhida, seja por nem mesmo encontrar previsão legal, seja porque o teor daquele documento não reflete ilegalidade alguma a ponto de autorizar a revisão da decisão liminar.
Enfim, por não ter havido qualquer variação significativa no cenário fático-processual existente à época da prolação do pronunciamento liminar, indefiro o pedido de reconsideração.
Retome-se o curso do writ, requisitando-se informações à autoridade apontada como coatora e colhendo-se, em seguida, o parecer ministerial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator